Tribunal: TJBA
Processo: 8002698-45.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002698-45.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA DA COSTA

Advogado(s)
:
POLIANE BONFIM DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cobrança, com pedido de indenização por danos morais, em que se discute a regularidade da contratação de serviço bancário e a distribuição do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. A contratação do serviço é comprovada por proposta de adesão assinada, cuja assinatura confere com documento de identidade da autora. Diante da ausência de impugnação específica quanto à veracidade da assinatura e da ausência de pedido expresso sobre eventual vício de consentimento, entende-se regularmente celebrado o contrato.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. No caso, o réu apresenta documentação suficiente para afastar a alegação de inexistência da contratação, transferindo à autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002698-45.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante EDNA MARIA DA COSTA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .